Tribunal: TJES
Processo: 5017548-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017548-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L. V. D. B. N. e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. PENSIONAMENTO MENSAL ADEQUADO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de pensão, ajuizada pelos filhos e pelo espólio de detento morto dentro de Penitenciária Estadual, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais, além de alimentos indenizatórios mensais de 2/3 do salário-mínimo para cada um dos filhos menores até os 25 anos de idade, bem como parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o Estado é civilmente responsável pela morte do detento em unidade prisional;
(ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional;
(iii) determinar se é devida pensão mensal aos filhos menores e em quais parâmetros deve ser fixada;
(iv) fixar o marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado tem responsabilidade objetiva pela morte de detento sob sua custódia, em razão do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88, conforme fixado pelo STF no Tema 592 de repercussão geral (RE 841.526/RS).

O dever estatal de vigilância abrange, inclusive, a prevenção de conflitos previsíveis entre presos, não se admitindo a alegação de ausência de culpa dos agentes como causa excludente do dever de indenizar.

A indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00, mostra-se adequada e proporcional, compatível com precedentes do STJ e da própria Corte estadual em hipóteses análogas, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação ao genitor falecido, sendo devida pensão mensal até os 25 anos, nos termos do art. 948, II, do CC e da jurisprudência do STJ.

O pensionamento deve corresponder a 2/3 do salário-mínimo, dividido igualmente entre os filhos menores, e não 2/3 para cada um, conforme parâmetro consolidado pelo STJ e tribunais estaduais.

A correção monetária sobre danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC e jurisprudência consolidada (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia em razão da inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/88.

A indenização por danos morais decorrente da morte de preso deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição econômica do ente estatal e precedentes jurisprudenciais.

A pensão mensal devida aos filhos menores corresponde a 2/3 do salário-mínimo, a ser rateada igualmente entre os beneficiários até completarem 25 anos de idade.

A correção monetária sobre danos morais incide desde o arbitramento, enquanto os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XLIX; 37, § 6º. CC/2002, arts. 186, 187, 398, 884, 927, 944, parágrafo único, e 948, II. CPC/2015, arts. 926 e 927, III. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/03/2016, Tema 592 RG. STF, Tema 810 RG. STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/06/2022. STJ, REsp 1.671.569/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 30/06/2017. STJ, AgRg no Ag 986.208/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 22/04/2008, DJe 12/05/2008. STJ, AgInt no REsp 1.719.756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/05/2018, DJe 21/05/2018. STJ, AgInt nos EREsp 1.946.950/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 25/06/2024, DJe 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 14320972) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c pedido de pensão
ajuizada por
Larah Victória de Brito Novaes
,
Luiz Felipe de Brito Novaes
e
Espólio de Irany de Oliveira Rodrigues
, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o ente estatal ao pagamento de (i) indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser rateado igualmente entre os autores; (ii) alimentos indenizatórios mensais, no percentual de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente para cada um dos requerentes menores de idade até a data em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade; e (iii) parcelas retroativas dos alimentos indenizatórios, nos termos fixados, compreendidas no período entre a data do evento danoso e do implemento da eficácia da sentença objurgada.

Em suas razões recursais (ID 14320974), o ente público apelante sustenta inexistir nexo causal entre a alegada omissão estatal e o falecimento do detento Filipe Ricardo de Oliveira Novaes. Ademais, alega que o valor fixado a título de danos morais revela-se desproporcional e destoante das circunstâncias do caso concreto. Aduz, ainda, que inexiste anotação na carteira de trabalho do falecido que comprove vínculo empregatício, elemento apto a demonstrar a suposta dependência econômica dos autores. Ao final, suscita que a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral deve incidir apenas a partir da data do arbitramento, e não da ocorrência do evento danoso.

Em contrarrazões (ID 14320976), os apelados pugnam pela manutenção incólume da sentença objurgada, destacando a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento decorrente da falha em seu dever de vigilância e proteção. Não obstante, mencionam a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a justeza do pensionamento mensal fixado em favor dos filhos menores. Por fim, demonstram o acerto da r. sentença na fixação dos critérios de correção monetária, por entenderem estarem em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque
conheço
do recurso interposto e avanço ao conteúdo meritório.

Revelam os autos que, à data de 30/11/2021, Filipe Ricardo de Oliveira Novaes, detento recolhido na Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV-I) - Complexo Penitenciário de Xuri, foi encontrado morto em sua cela, em decorrência de hemorragia interna, traumatismo cranioencefálico e golpes contundentes, conforme Certidão de óbito (ID 14320712).

Conforme narram os autores, o apenado já havia relatado que sofria com perseguições em sua cela, inclusive chegando a ficar 12 (doze) dias sem se alimentar, o que motivou a Sr.ª Istefany, tia do
de cujus
, a realizar diversas reclamações no próprio Complexo Penitenciário e na Defensoria Pública Estadual.

Diante deste cenário, os descendentes e a genitora da vítima ingressaram com a presente pretensão indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo, pleiteando o recebimento de compensação por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como alimentos indenizatórios em favor dos dependentes em valor não inferior a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente para cada filho por mês, até que estes completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Após a apresentação de contestação pelo Estado requerido, réplica pelos demandantes e o feito ser saneado, sem a necessidade de produção de outras provas, o magistrado
a quo
julgou integralmente procedentes os pedidos autoriais, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível por parte do ente público réu.

Discute-se, inicialmente, nos autos, a natureza da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo por morte de um detento no interior da unidade prisional e se, na hipótese, houve o rompimento do nexo causal em virtude da impossibilidade de o ente estatal antever e prevenir o homicídio inesperado perpetrado contra o apenado.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Acontece que, ao se aprofundar no tema, é possível constatar que parcela da doutrina e da jurisprudência tendem a diferenciar a natureza da responsabilidade civil do Estado a depender da conduta praticada pelo agente público, isto é, se o dano fora provocado por um ato comissivo permanecem seguindo a regra da responsabilidade objetiva, entretanto se a lesão fora gerada por um ato omissivo a responsabilidade seria subjetiva em determinadas situações, reclamando a comprovação de culpa ou dolo.

Muito embora haja divergência na doutrina e na jurisprudência quanto à natureza da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados em virtude de uma conduta omissiva, inexiste dúvida que
a hipótese de morte de custodiado dentro do estabelecimento prisional gera responsabilidade
objetiva
para a Administração Pública
em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo art. 5º, inciso XLIX, da Constituição da República
2
, uma vez que é dever estatal prestar segurança e vigilância aos presos.

Tal questão prescinde de maiores debates, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, em regime de
repercussão geral
, fixou a tese vinculante no sentido que
“Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento”
(RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/03/2016, repercussão geral,
Tema nº 592, STF
), a qual deve ser observada em respeito aos princípios da estabilização das decisões judiciais e da segurança jurídica, positivados nos arts. 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

A partir dessa premissa,
afasta-se desde já a alegaç
ão

do ente estatal
no sentido de que não houve culpa
dos seus agentes no evento que resultou no óbito d
o

detento
, já que a principal característica da responsabilidade objetiva é justamente a desnecessidade de se comprovar a culpa, sendo exigido, tão somente, a demonstração do dano, do evento que o gerou e do nexo de causalidade entre eles.

Vale ressaltar, no entanto, que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela
teoria do risco administrativo
, e não pelo risco integral, motivo pelo qual pode ser abrandada e até mesmo afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou seja, nas situações capazes de romper o
nexo
causal

entre a atividade administrativa e o evento danoso. De fato, a responsabilidade objetiva apenas torna presumida a culpa do Estado, podendo este se exonerar total ou parcialmente se provar que houve alguma das situações anteriormente assinaladas.

Além disso, o Estado poderá ser dispensado de indenizar os parentes da vítima se demonstrar – o ônus é do Poder Público – que não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux, relator do Recurso Extraordinário que fixou a tese sobre a matéria,
“
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional”
.

Por isso que somente nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

A partir destas premissas, verifico que não há como afastar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pela morte do detento, na medida em que o seu assassinato ocorreu no interior de cela do Complexo Penitenciário de Xuri, sob a guarda e proteção do referido ente estatal, sem que o Poder Público tenha tomado as providências para salvaguardar sua integridade, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Ao contrário do alegado pelo Estado requerido, o
nexo causal
decorre da evidente omissão estatal em prover a segurança e a integridade do
de cujus
– dever de guarda –, uma vez que a falha na fiscalização por parte dos agentes penitenciários possibilitou que detentos entrassem em conflito, resultando no óbito noticiado.

As alegações de que a morte do detento teria decorrido de circunstâncias que envolvem o comportamento do próprio apenado e que não teria havido falha na fiscalização e guarda dos custodiados pelos agentes públicos, não merecem prosperar, pois confusões e conflitos de interesses no interior das unidades prisionais são notoriamente previsíveis, competindo aos prepostos do Estado a função de buscar evitar que elas venham a ocorrer adotando as medidas pertinentes, justamente para evitar fatalidades como a aqui noticiada.

Em situação similar, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de asseverar que
“o nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. É que o Estado tem o dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos. Ora, tendo o dever legal de proteger os presos, inclusive na prática de atentado contra sua própria vida, com maior razão deve exercer referida proteção em casos como o dos autos, no qual o detento foi vítima de homicídio em rebelião ocorrida no estabelecimento prisional administrado pelo ente público”
(AgRg no Ag 986.208/MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008, STJ).

A agressão por companheiro de cela pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação dos agentes penitenciários em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros. Se o agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, sendo ineficaz alegar elemento surpresa. Nessa linha, o Tribunal da Cidadania já orientou que
“
não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados.”
(REsp 1.671.569/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017, STJ).

Portanto, a sentença objurgada identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes penitenciários e o evento que culminou na morte do custodiado, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção (art. 5º, inciso XLIX, da CF/88), de forma que está de acordo com precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 592, conforme reiteradamente vem sendo reconhecido nesta Corte de Justiça em hipóteses análogas, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANO MATERIAL - PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO DANO MORAL REDUÇÃO - RAZOABILIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, mesmo em se tratando de suicídio, pois é seu dever prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes do STJ. 2. Comprovada a morte do detendo em presídio estadual, resta configura a responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, o seu dever de indenizar os danos suportados pela filha, a esposa e a mãe do falecido.
3. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012140218210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018).

APELAÇÕES CÍVEIS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS DEVIDOS MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AOS FILHOS E COMPANHEIRA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ES - RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Já se encontra sedimentado tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria que a responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva pela morte de detento no interior dos presídios provocada por outros prisioneiros, tal como ocorreu na hipótese dos autos, pois cumpre à ele zelar pela incolumidade física do preso. 2. Os danos morais ocorrem in re ipsa , ou seja, independe da prova do dano moral em si, posto que este exsurge da própria gravidade do ato lesivo, qual seja, da própria morte do detento.
3. (...). (TJES, Classe: Apelação, 012130189405, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM REBELIÃO. PRESO SOB A CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC⁄15. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. Precedentes do STJ. 2. O nexo causal se estabelece, em casos tais, entre o fato de estar preso sob a custódia do Estado e, nessa condição, ter sido vitimado, pouco importando quem o tenha vitimado. (AgRg no Ag 986.208⁄MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22⁄04⁄2008, DJe 12⁄05⁄2008).
3. (...). (TJES, Classe: Apelação, 050100017792, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

A respeito do
dano moral
, o Estado do Espírito Santo argumenta que o valor da compensação arbitrada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a ser rateado entre os autores, fruto da perda prematura do familiar, teria sido desproporcional, em virtude da gravidade e da extensão do dano (art. 944, parágrafo único, do CC/02), devendo tal montante ser reduzido a fim de evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC/02).

É inquestionável que o óbito de um filho e genitor prematuramente, quando ainda possuía apenas 27 (vinte e sete) anos de idade, ocasionou aos requerentes
dano extrapatrimonial
, uma vez que foram privados eternamente da convivência com seu familiar, em virtude de um assassinato ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando sofrimento imensurável e uma dor que levarão consigo por toda a vida, tornando cabível a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ao tratar do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A fixação do valor devido
a
título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

No caso em tela,
não vejo razões para alterar a quantia estabelecida na sentença
(R$
200
.000,00
a ser rateado entre
os
autores
)
, tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça
3
e por esta Corte de Justiça
4
em situações extremamente semelhantes, a meu ver, a perda de familiar nas circunstâncias retratadas nos autos – assassinado dentro de um presídio mediante cruel espancamento por outros detentos –, deixando os requerentes sem a oportunidade de conviver com seu genitor e filho de apenas 27 (vinte e sete) anos de idade, provocou um profundo sofrimento, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

Vale registrar, neste ponto, que
“Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ), razão pela qual não há necessidade de reformar a sentença com relação ao valor da indenização por dano moral.

A respeito do
dano material
, reconhecido na sentença objurgada, ao contrário do alegado pelo ente estatal, o julgador monocrático corretamente reconheceu o direito dos autores menores de receber pensão alimentícia pelo óbito do seu pai no interior da unidade prisional, considerando o disposto no art. 948, inciso II, do Código Civil, o qual dispõe que
“
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
(...)
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”
.

Outrossim, por ser presumível a dependência econômica dos filhos em relação ao genitor, também agiu com louvável zelo o magistrado sentenciante ao reconhecer que a pensão alimentícia mensal deveria ser paga pelo Estado do Espírito Santo a partir da morte do detento até o 25º (vigésimo quinto) aniversário dos descendentes, na medida em que a presunção de dependência econômica dos filhos perante seus pais não cessa com a chegada da maioridade, e sim com a conclusão dos estudos e com a sua inserção no mercado de trabalho, ocasião em que terão condições de se sustentar independentemente.

De fato, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a pensão mensal devida aos filhos do
de cujus
devem ser pagas até os 25 (vinte e cinco) anos de idade de cada um daqueles, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO FINAL. FILHOS DA VÍTIMA. 25 ANOS DE IDADE. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
4. A pensão devida aos filhos do falecido deve ser paga até o momento em que estes completem 25 anos de idade, sendo a dependência econômica presumida nesse período.
5. O acórdão recorrido consignou que a pensão fora fixada em 2/3 do valor recebido pela vítima no exercício de atividade laborativa. (...). (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2652788 SP 2024/0192279-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. (...).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...).
PERÍODO PRESTACIONAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR MORTE DE GENITOR. ATÉ A DATA EM QUE OS BENEFICIÁRIOS COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE.
(...). (AgInt no AREsp 911.569/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017, STJ).

Por outro lado, as meras alegações do ente estatal requerido no sentido que os requerentes não fizeram prova do auxílio econômico de seu falecido pai à família e que este não estava auferindo nenhuma receita por estar encarcerado, sem o devido acompanhamento probatório, não possui o condão de afastar a presunção de dependência econômica entre os membros daquela família de baixa renda.

No que diz respeito ao valor fixado a título de alimentos, o
decisium
condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento mensal de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente para cada um dos requerentes menores de idade. Contudo, exclusivamente acerca do
quantum
arbitrado, entendo que
a sentença objurgada

deve ser reformad
a
,
adap
tando-
a

ao
s

parâmetros adotados

pelo
s tribunais pátrios
sobre o tema
.

Com efeito, a mais adequada interpretação do instituto em comento reside no sentido de que os descendentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal, calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele recebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que,
existindo multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles
.

Isso porque, presume-se, 1/3 (um terço) da renda do falecido seria destinada a despesas pessoais, enquanto o restante pertenceria aos gastos relacionados aos cuidados com os filhos. Portanto, o percentual de 2/3 calculado sobre o salário-mínimo, ao contrário do entendimento aplicado em r. sentença, deve ser rateado entre os requerentes filhos do
de cujus.

No escopo de afastar qualquer dúvida, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos filhos e genitores de detento morto em razão de ação ou omissão estatal, estabelecendo, no julgamento do REsp nº 853.921/RJ, os parâmetros a serem utilizados na fixação do pensionamento mensal em favor dos autores, a saber: pagamento de pensão mensal na razão de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde a data do evento morte, a ser destinada de forma rateada entre os filhos, subsistindo a obrigação até completarem 25 (vinte e cinco anos de idade). Na hipótese, observa-se que a sentença objurgada fixou de forma equivocada o pagamento, a título de danos materiais, de pensão mensal equivalente a 2/3 (dois teros) de um salário-mínimo para cada um dos filhos do falecido, o que deve ser reformado. Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm orientado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO . PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL DIVIDIDO ENTRE OS HERDEIROS. ADEQUAÇÃO . PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) deve ser repartida, igualmente, em 1/3 (um terço) para cada filho, até a data em que venham completar 25 (vinte e cinco) anos, uma vez que não se individualiza o seu percebimento;
2. O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade; 3. Sentença reformada em parte; 4. Recurso conhecido e provido. (TJAM - Apelação Cível: 0614809-91.2019.8.04.0001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024).

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. (...).
Pensão mensal devida à razão de 2/3 do salário-mínimo, dividido igualmente entre os autores. Presunção de ajuda mútua em razão da caracterização de núcleo familiar de baixa renda. Filhos que deverão receber a pensão até completarem 25 anos
; após, a quantia inicialmente destinada a cada descendente deverá ser acrescida à parcela paga ao cônjuge sobrevivente, que a receberá até que complete 72 anos. Sentença parcialmente reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte. (TJSP - AC: 10027044320208260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/11/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER ESTATAL DE VELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL (CF/88, ARTS. 5º, LXIX, E 37, § 6º). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA SUFICIENTE. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES TJCE. DANOS MATERIAIS (PENSÃO) AOS FILHOS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AO VALOR. PARÂMETROS DO STJ. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO AOS FILHOS, A SER RATEADA, ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM FULCRO NO ART. 85, § 11, DO CPC. 1. No caso dos autos, diante do arcabouço probatório colhido, a responsabilidade do Estado devido ao falecimento do detento restou reconhecida, bem como comprovado o nexo causal entre o alegado na inicial e o evento morte. 2. Neste feito, conforme extrai-se dos documentos de fls. 30/63, o de cujus foi encontrado no interior da unidade prisional com queimaduras, tendo sido socorrido ao hospital, vindo a óbito em virtude de asfixia por monóxido de carbono (fl. 30). 3. (...)
7. Quanto ao pleito de danos materiais (pensão), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateada, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

8. Recursos de apelação conhecidos, provido em parte o apelo da parte autora quanto à retificação apenas da indenização em danos materiais (pensão) aos filhos menores para o valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a ser rateada desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
Ademais, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação nos termos desta manifestação. (TJCE - AC: 01938225520138060001 Fortaleza, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FILHO MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DIVISÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. FILHOS MENORES ATÉ 25 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. 2) (...).
5) É devida pensão mensal aos dependentes no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo de cujus ou do salário mínimo, caso não comprovada a renda. 6) Nos casos em que há multiplicidade de dependentes, deve ser dividido o montante pago a título de pensão mensal entre os beneficiários que dependiam economicamente do falecido para subsistência, sob pena de enriquecimento indevido e imposição ao Estado de pagamento de pensão acima da judicialmente fixada.
7) No que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 9) Apelo conhecido e desprovido. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160185589, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018).

Destarte, torna-se forçoso
reformar
, em parte, a sentença vergastada, unicamente para que a condenação ao pagamento de pensão mensal seja fixada no percentual de 2/3 (dois terços) sobre o salário-mínimo,
devendo este valor
ser rateado
igualmente
entre os requerentes menores
, na proporção equivalente a 1/2 (metade) do montante para cada um dos infantes.

Por derradeiro, acerca dos fatores de
atualização
aplicados sobre a condenação ao pagamento de danos morais, a decisão proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo, já que encontra-se alinhada ao entendimento consolidado do E. STJ.

De acordo com a inteligência da Súmula nº 362 do Tribunal da Cidadania, “
a

correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Por outro lado, nos casos de responsabilidade extracontratual, os
juros de mora
incidentes sobre a condenação eventualmente fixada a título de danos morais devem fluir desde o evento danoso, tendo em vista o disposto no art. 398 do Código Civil (AgInt nos EREsp 1.946.950/PA, relator ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Portanto, não há que falar em reforma do
decisium
neste ponto, uma vez que malgrado tenha determinado a data do arbitramento como termo inicial da incidência de correção monetária sobre os danos morais concedidos, deixando de fixá-la no caso concreto, aplicou o entendimento exarado no
Tema Repercussão Geral nº 810 do STF
e
Tema Repetitivo nº 905 do STJ
, adotando a incidência do percentual estabelecido pela caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou provimento parcial
, unicamente a fim de reformar a sentença objurgada para determinar que o valor da condenação ao pagamento de pensionamento mensal seja fixado no montante de
2
/
3

(d
ois terços)
sobre o
salário-mínimo,
a ser
dividido

igualmente
entre os autores infantes
.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...).

3
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. (...).
3. Quanto ao valor da indenização (R$ 65.000,00), a jurisprudência firme do STJ é no sentido de que, no âmbito do recurso especial, a possibilidade de revisão do quantum arbitrado na origem, a ensejar a mitigação do óbice da Súmula 7/STJ, ocorre excepcionalmente, quando o montante estabelecido seja irrisório ou exorbitante, hipóteses não demonstradas no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.969.541/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 11/5/2022; REsp 1.978.533/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/6/2022; AgInt no AREsp 1.874.042/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1.663.522/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021.
4. (...). (AgInt no REsp n. 1.996.009/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem reconheceu que o valor de R$ 100.000,00, arbitrado a título de danos morais, mostra-se suficiente e razoável diante da grave falha na conduta estatal, ao não impedir que pessoa privada de liberdade, sob sua guarda, fosse alvejada a tiros.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.969.541/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022, STJ).

4
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MORTE DETENTO CUSTODIADO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL - DANO MORAL PENSIONAMENTO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS BASE DE CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEEXAME NECESSÁRIOS NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORMA DO APELO. 1. (...). 4. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas. 5. Este Tribunal, em casos análogos, já firmou o entendimento de que a condenação em patamares de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de morte em estabelecimentos prisionais. 6. Contudo, tendo em vista que, de acordo com a cópia do inquérito policial acostado nos autos, o pai da recorrente foi encontrado decapitado, inclusive com a abertura de seu abdômen, onde colocaram a sua cabeça, além de arrancarem a orelha esquerda, parece-me razoável a indenização fixada na origem no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostrando-se proporcional e condizente com os fatos narrados nos autos, de modo a autorizar a desconsideração dos valores já estabelecidos nos precedentes de lavra deste Eg. Tribunal de Justiça. 7. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.